Tribunal: TCU
Processo: 023.965/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos à decisão que julgou irregulares as contas do responsável, condenou-o ao pagamento do débito apurado e lhe aplicou multa, em razão da não comprovação da aplicação dos recursos do convênio celebrado entre a União e o Município de Nilópolis/RJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. Sérgio Sampaio Sessim ao Acórdão 8378/2019-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.